Tribunal: STF
Processo: Rcl 73585
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-17
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Maura Maria da Conceição, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), nos autos do Processo nº 5002051-68.2021.4.02.5108, mediante o qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 612.359, vinculado ao Tema 294 da Repercussão Geral.



    A reclamante afirma que a Turma Nacional de Uniformização negou trâmite aos recursos interpostos para questionar decisão monocrática proferida por sua Presidência, mediante os quais se “buscava o regular trânsito do “incidente de Uniformização de Jurisprudência” instaurado para debater questão relacionada às provas produzidas ou que se pretendia produzir para comprovar o tempo de sua união estável com o “segurado instituidor” do benefício previdenciário reivindicado (e-Doc 1, p. 3).



    No ponto, argumenta que 



    “[a]o impossibilitar a Reclamante de acessar as Turmas fracionárias da Corte originária e, posteriormente, o Colendo STF – por meio da negativa de seguimento do respectivo ‘recurso extraordinário’, a Presidência da Corte originária (TNU) violou [a tese do Tema nº 294 da RG], que já reconheceu a repercussão geral da matéria [...] e a IMPOSSIBILIDADE DE REGIMENTO INTERNO PREVER DECISÃO MONOCRÁTICA IRRECORRÍVEL”.



    Tendo como fundamento a tese do Tema nº 294 da RG, Maura Maria da Conceição defende que 



    “É INCONSTITUCIONAL O REGIMENTO INTERNO DA TNU, QUE NÃO PREVÊ RECURSO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DA TNU, QUE NEGA O TRÂNSITO DO RESPECTIVO “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA”, VEICULADO PELA RECLAMANTE.”



    Requer a concessão de medida liminar para sustar os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação a fim de viabilizar o processamento dos recursos interpostos na origem. 



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    A presente reclamação é ajuizada por Maura Maria da Conceição, com o objetivo de conferir trâmite a recurso extraordinário interposto para questionar decisão monocrática de não conhecimento de agravo interposto contra decisão que manteve a inadmissibilidade de pedido de uniformização de lei federal no âmbito da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por entender que a ausência de pronunciamento colegiado do órgão vai de encontro á tese do Tema nº 294 da RG, assim redigida:



    “Cabe o julgamento monocrático no âmbito dos Juizados Especiais, desde que possível sua revisão pelo Órgão Colegiado.”



    Compulsados os autos, entendo que a presente reclamação constitucional é destituída de utilidade, porquanto voltada, em essência, para questionar solução dada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais ao Processo nº 5002051-68.2021.4.02.5108, ao inadmitir o pedido de uniformização de lei federal por ausência de requisito de admissibilidade do incidente, por se tratar de matéria processual quanto ao debate sobre a prova testemunhal pretendida, bem como por demandar reanálise de fatos e provas no tocante à ausência de início de prova material da união estável, sendo essas matérias insuscetíveis de conhecimento na via proposta, in verbis:



    “Veja que, de acordo com o art. 14,caput, da Lei n. 10.259/01, o incidente de uniformização de jurisprudência tem lugar para dirimir, exclusivamente, entendimentos divergentes relacionados ao direito material objeto da demanda. Leia-se, a propósito: 



    Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei. 



    É preciso ter em conta que, nos estreitos limites da função uniformizadora da jurisprudência do JEF, a TNU não pode avaliar o acerto ou desacerto da decisão tomada pelas instâncias ordinárias. Como visto, na forma da lei, sua atuação há de se restringir, necessariamente, à busca em manter uníssona a interpretação da lei federal, exclusivamente, sob o ponto de vista do direito material. 



    Aqui, resta incontroverso que a discussão trazida no bojo do recurso em exame é de natureza eminentemente processual. 



    Com efeito, pretende-se a anulação da sentença e por consequência, do acórdão recorrido, ao argumento de que houve cerceamento de defesa.



    Ocorre que o incidente de uniformização de jurisprudência não comporta discussão desse jaez.



    [...]



    Nesse sentido, a Súmula n. 43/TNU “Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual”.



    [...]



    O óbito data de 17.12.2020. Seguindo o princípio do tempus regit actum, aplica-se, à hipótese, a Súmula 63 TNU, que traz o seguinte verbete: 



    A comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova material. 



    Na hipótese em exame, a turma originária, com base no conjunto fático-probatório, concluiu não haver direito ao benefício pleiteado, porque não restou comprovada a união estável entre a autora e o de cujus.



    [...]



    Sob esse aspecto, para ser alterado o entendimento da Turma recursal, soberana na análise do acervo fático-probatório, é necessário rever a prova, o que não é viável na espécie recursal em exame. 



    Nesse sentido, a Súmula n. 42/TNU: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”.” (eDoc. 9, pp. 308 a 310)



    Nesse contexto, entendo que a aplicação da tese do Tema nº 181 da RG para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto no Processo nº 5002051-68.2021.4.02.5108 não constitui teratologia na aplicação da sistemática de precedentes obrigatórios do STF, tampouco usurpação da competência do STF, porquanto assentado na tese referida que



    “[a] questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    No sentido de que a ausência de utilidade do provimento reivindicado conduz à negativa de seguimento da reclamação constitucional, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. 1. Corretas as conclusões deduzidas na decisão reclamada, no sentido da incidência dos efeitos da ausência de repercussão geral, com base nos Temas 424 e 339. O recurso extraordinário também encontra óbice no Tema 660 e na Súmula 279/STF. De modo que falta interesse processual à parte reclamante que pretende dar trâmite a recurso manifestamente inadmissível. 2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 37135 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/6/20)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Delegado de Polícia do Estado de São Paulo. Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT. Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007. Natureza indenizatória. Teto remuneratório. 4. Aplicação dos temas 377 e 384 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Teratologia não demonstrada. 5. Ausência de utilidade no provimento. Inviabilidade do recurso extraordinário. Discussão sobre a natureza jurídica da gratificação. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 60107 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/9/23)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente